Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS FIXAS. COBRANÇA ALÉM DO PRAZO PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido afirma o seguinte: a) que possuía cartão de crédito junto a instituição financeira Recorrente; b) que em razão de dificuldades financeiras, resolveu cancelar o cartão de crédito para se ver livre dos descontos em seu holerite; c) que no mês de agosto/2016 entrou em contato com a instituição financeira e solicitou o cancelamento do cartão de crédito, gerando o protocolo n.o 14846301; d) que para liquidar o saldo devedor de R$ 6.997,00 (seis mil novecentos e noventa e sete reais) ficou acordado que realizaria pagamento mensal de R$ 349,85 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) com primeira parcela para setembro/2016 e última parcela para abril/2018; e) que findo o prazo estipulado, a instituição financeira no mês de maio/2018 continuou efetuando o desconto em seu contracheque; f) que diante da irregularidade entrou em contato com a Recorrente por meio do protocolo n.o 21527045 informando a cobrança além do pactuado; g) que a despeito do contato efetuado, as cobranças perduraram até maio/2019; h) em razão desses fatos postula pela reparação por danos materiais e morais.
2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com efeito, foram colacionados aos autos extratos financeiros que conferem verossimilhança às alegações do consumidor, na medida em que demonstram o desconto no valor informado, abrangendo todo lapso temporal discriminado, bem como as cobranças durante todo ano de 2018 e parte de 2019, até a propositura da presente actio. Demais disso, competia à instituição financeira comprovar que as tratativas foram divergentes do apresentado pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Malgrado o esforço argumentativo da instituição financeira Recorrente, verifica-se pelos extratos colacionados, que os prejuízos materiais restaram devidamente comprovados, fazendo jus o consumidor a restituição do valor indevidamente descontado, na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de engano justificável, conforme reconhecido na origem.
5. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença de procedência mantida por fundamento diverso.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007958-70.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCIONEY JOSE DA SILVA - CPF: 567.394.601-59 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020